Tribunal: TJES
Processo: 0016734-23.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016734-23.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO DA CUNHA TORRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. TESE DEFENSIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, em razão da guarda de uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380, fixando-se a pena definitiva em 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante estaria acobertada pela excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa, fundada em alegada coação moral irresistível exercida por traficantes locais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da coação moral irresistível exige prova de ameaça grave, injusta e iminente, capaz de suprimir a autodeterminação do agente, nos termos do art. 22 do Código Penal.

4. A simples alegação defensiva de coação moral irresistível não é suficiente para afastar a culpabilidade, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a existência da excludente, conforme art. 156 do Código de Processo Penal.

5. A versão apresentada pelo réu encontra-se isolada nos autos, não corroborada por outros elementos probatórios aptos a comprovar a alegada ameaça.

6. Ausente prova cabal da coação moral irresistível, impõe-se a manutenção da condenação nos exatos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inexigibilidade de conduta diversa, fundada em coação moral irresistível, exige prova inequívoca de ameaça grave, injusta e iminente, cujo ônus incumbe à defesa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/03, art. 16, caput; Código Penal, art. 22; Código de Processo Penal, art. 156, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Criminal nº 0254553-54.2017.8.09.0175, Rel. Desª. Rozana Fernandes Camapum; TJ-DFT, Apelação Criminal nº 0709778-34.2021.8.07.0005, Rel. Desª. Simone Lucindo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0016734-23.2021.8.08.0024

APELANTE: FABIO DA CUNHA TORRES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
FABIO DA CUNHA TORRES
contra a r. sentença de fls. 143/144v (ID 15890098) que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática crime tipificado no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões de ID 15890104, sustenta a defesa, a tese de exclusão da culpabilidade pela inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de suposta coação moral irresistível.

Para tanto, aduz que
(i)
o réu armazenava a arma de fogo apreendida (uma submetralhadora de fabricação caseira, calibre .380) sob ameaça de traficantes locais, em razão de dívidas de drogas e de sua situação de vulnerabilidade social;
(ii)
o réu colaborou com a polícia ao revelar a localização do armamento, demonstrando boa-fé compatível com a indefensibilidade.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, no ID 15890105, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16994765, em que opina pelo
não
provimento
do recurso.

Pois bem. O cerne da questão devolvida a este Egrégio Tribunal reside na tese de inexigibilidade de conduta diversa sob o pálio da coação moral irresistível.

Na hipótese, a defesa sustenta que o apelante apenas guardava o artefato bélico por imposição de traficantes, sob ameaça decorrente de dívidas de drogas.

Sabe-se que, para a configuração da coação moral irresistível, é imprescindível a existência de ameaça efetiva, grave, injusta e iminente apta a suprimir a capacidade de autodeterminação do agente.

E ainda, a mera alegação de que o agente agiu sob coação moral irresistível não basta ao reconhecimento da excludente de culpabilidade prevista no art. 22, do Código Penal, que deve ficar demonstrada nos autos por prova incontestável, cuja produção é ônus da defesa. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO PARA EXASPERAR PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INUTILIZAÇÃO NA TERCEIRA FASE. VETOR CULPABILIDADE. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ISENÇÃO DA MULTA. ELEMENTAR DO CRIME.
1. Incumbe à defesa o ônus da prova da ocorrência de coação moral irresistível, nos termos do Art. 156, caput, do Código de Processo Penal, sendo defeso reconhecer a excludente de culpabilidade, de forma isolada, tão somente pelo depoimento do acusado, sem a existência de outros elementos de convicção aptos a embasar a tese defensiva.
(...) APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO - Apelação Criminal: 02545535420178090175 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ROZANA FERNANDES CAMAPUM, Goiânia - 1ª UPJ Varas de crimes Punidos com Reclusão e Detenção: 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 7ª, Data de Publicação: (S/R) DJ) – destaquei.

_________________________________________

APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. ÔNUS DA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. ESCUSAS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IRRELEVÂNCIA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CABIMENTO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA. NECESSIDADE. DOSIMETRIA CORRIGIDA PARA UM DOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...)
2. Deve ser afastada a alegação de coação moral irresistível quando não restar devidamente comprovada nos autos, ou minimamente demonstrada, a existência de uma ameaça grave que vicie a vontade do agente, cabendo essa prova à defesa, nos termos do art. 156, caput, do Código de Processo Penal
. (...) 5. Apelações criminais conhecidas, provida a do primeiro réu e não provida a do segundo réu.

(TJ-DF 07097783420218070005 1649687, Relator.: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/01/2023) – destaquei.

No caso em tela, a versão defensiva encontra-se isolada.

Os policiais responsáveis pela ocorrência, Mario Prado Celestino e Gustavo de Amorim Mattos, foram uníssonos ao relatar que “
durante levantamentos e investigações acerca de roubos na Grande Vitória, receberam informações de que indivíduos estariam alugando armas para outras pessoas cometerem roubos, além de terem identificado uma residência onde esses indivíduos poderiam ser encontrados
”.

Ainda, narraram que “
subiram o morro através da escadaria e localizaram a residência de cor verde, cercaram a residência e ouviram uma movimentação no interior do imóvel. Constataram que a porta estava aberta, adentraram no imóvel e visualizaram dois indivíduos no interior do local. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao revistar a casa, foi encontrada uma submetralhadora enrolada em uma coberta e o acusado confessou que estava guardando a arma para traficantes do morro
”.

É dizer, a figura de quem "
aluga
" armamento para terceiros cometerem crimes patrimoniais denota uma participação ativa e voluntária na cadeia delitiva, e não a postura passiva de quem é coagido.

Ademais, a apreensão de uma submetralhadora calibre .380, armamento de alta periculosidade e de valor considerável no mercado ilícito, reforça essa convicção.

Com efeito, tais circunstâncias indicam ser inverossímil que organizações criminosas confiassem a guarda de um artefato considerável a um mero usuário de drogas endividado.

Conforme bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, “
parece-me improvável que criminosos, supostamente ligados ao tráfico, tivessem deixado sob a guarda do Recorrente uma arma como a descrita nos autos, sem que, quando menos, nele muito confiassem, dado o inequívoco valor, bélico e coercitivo, daquele artefato no submundo do crime
”.

Portanto, não havendo prova cabal da coação moral irresistível, a condenação é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto